Tribunal: TRF3
Processo: 0000212-57.2018.4.03.6115
Classe: Apelação Criminal
Órgão julgador: Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: GAB. 39 - DES.FED. JOSÉ LUNARDELLI
Assuntos: Sonegação de contribuição previdenciária 
Data de julgamento: do HC 195372/SP, adotou o posicionamento no sentido de que o objeto material do delito de apropriação indébita previdenciária é o valor recolhido e não repassado aos cofres da Previdência e não o valor do débito tributário inscrito, já incluídos os juros de mora e a multa.

Inteiro teor:
Inteiro Teor (7793313)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

D.E.

Publicado em 14/02/2020

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000212-57.2018.4.03.6115/SP

2018.61.15.000212-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI

APELANTE

:

VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP124300 ALESSANDRA REGINA VASSELO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ELIZABETH APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA

No. ORIG.

:

00002125720184036115 2 Vr SAO CARLOS/SP

EMENTA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CRIME DO ART. 337-A, I E III, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO. TERMO
A QUO
. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA. SÚMULAS VINCULANTE 24 E 53. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. DOLO GENÉRICO COMPROVADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- O réu foi denunciado pela prática de crime material previsto no art. 337-A do Código Penal, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante no 24, igualmente aplicável ao crime de sonegação de contribuição previdenciária.

1.1- Na hipótese de contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação em reclamação trabalhista, o termo inicial da prescrição é a data em que homologados os cálculos pela Justiça do Trabalho, a quem compete executar tais verbas (Súmulas Vinculantes no 24 e 53).

1.2- Prescrição não consumada no caso concreto.

2- Materialidade e autoria comprovadas por meio da prova documental e oral produzida nos autos, tanto na fase policial como em juízo.

2.1- O objeto material do crime descrito no art. 337-A do Código Penal resume-se ao valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento (juros e multa).

3- O dolo do tipo penal do art. 337-A do Código Penal é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.

4- Dosimetria. Pena-base exasperada em razão dos maus antecedentes que ostenta o réu.

5- As circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) justificam a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão imposta, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal, mesmo que a pena privativa de liberdade seja inferior a quatro anos de reclusão.

6- Nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade for superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas penas restritivas de direitos. Rejeitado o pleito defensivo de fixação de uma única pena substitutiva.

6.1- Reduzido o valor da pena de prestação pecuniária, que deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado, a fim de que sejam concretizadas as finalidades da pena, especialmente em seus aspectos retributivo e preventivo.

7- Apelo defensivo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal para 05 (cinco) salários mínimos, a ser paga em favor da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 30 de janeiro de 2020.

JOSÉ LUNARDELLI

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

JOSE MARCOS LUNARDELLI:10064

No de Série do Certificado:

11DE1812176AF96B

Data e Hora:

05/02/2020 15:34:05

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000212-57.2018.4.03.6115/SP

2018.61.15.000212-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI

APELANTE

:

VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP124300 ALESSANDRA REGINA VASSELO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ELIZABETH APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA

No. ORIG.

:

00002125720184036115 2 Vr SAO CARLOS/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA contra a r. sentença de fls. 277/285, por meio da qual o ora apelante restou condenado pela prática do crime do art. 337-A, I e III, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pena de prestação pecuniária no valor de dez salários mínimos, em favor da União Federal.

Narrou a denúncia de fls. 164/165 que VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA, na qualidade de administrador de fato da pessoa jurídica "ELIZABETH AP. D. OLIVEIRA", CNPJ no 04.310.674/0001-43, teria suprimido contribuição social previdenciária devida no período de 02/01/2007 a 30/11/2011, mediante omissão em sua folha de pagamento e nos documentos de informações enviados à Receita Federal da remuneração paga ao segurado empregado
Luiz Augusto Santos
, além de não promover o registro na CTPS do referido trabalhador.

A denúncia foi recebida por meio da decisão de fls. 166/167, publicada em 19/04/2018.

Processado o feito, sobreveio a r. sentença condenatória, publicada em 28/05/2019 (fl. 286).

Em suas razões de recurso, a defesa alega a extinção da punibilidade do réu quanto aos fatos ocorridos entre 2007 e 2010 pela prescrição, na modalidade retroativa. Afirma que
Luiz Augusto Santos
foi contratado para prestar serviços de forma autônoma, sem vínculo empregatício e, dessa maneira, inexistiu a sonegação apontada na denúncia. Ainda no mérito, sustenta que o réu não teve dolo em sua conduta, razão pela qual pretende a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a fixação da pena no mínimo legal, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto e a redução da pena de prestação pecuniária substitutiva da pena de reclusão para cinco salários mínimos e do valor unitário do dia-multa. Pretende, ainda, que a pena de prestação de serviços à comunidade seja afastada ou, ao menos, substituída por uma pena de limitação de final de semana (fls. 295/305).

Contrarrazões de recurso apresentadas pelo órgão ministerial oficiante em primeiro grau às fls. 314/318, pela manutenção da sentença.

Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República opina pelo parcial conhecimento do apelo e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento. Requer, ainda, a expedição do necessário à execução provisória das penas, assim que esgotadas as instâncias ordinárias (parecer de fls. 320/326).

É o relatório.

Sujeito à revisão na forma regimental.

JOSÉ LUNARDELLI

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

JOSE MARCOS LUNARDELLI:10064

No de Série do Certificado:

11DE1812176AF96B

Data e Hora:

17/10/2019 10:47:07

APELAÇÃO CRIMINAL No 0000212-57.2018.4.03.6115/SP

2018.61.15.000212-3/SP

RELATOR

:

Desembargador Federal JOSÉ LUNARDELLI

APELANTE

:

VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

:

SP124300 ALESSANDRA REGINA VASSELO e outro(a)

APELADO(A)

:

Justica Publica

NÃO OFERECIDA DENÚNCIA

:

ELIZABETH APARECIDA DOMINGUES DE OLIVEIRA

No. ORIG.

:

00002125720184036115 2 Vr SAO CARLOS/SP

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo interposto pela defesa e passo à análise das questões devolvidas à apreciação desta Corte.

Prescrição

O réu foi denunciado pela prática de crime material contra ordem tributária, previsto no art. 337-A do Código Penal, motivo pelo qual o prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal se inicia quando da constituição definitiva do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado pelo C. Supremo Tribunal Federal quando da edição de sua Súmula Vinculante no 24, igualmente aplicável ao crime de sonegação de contribuição previdenciária (STJ, 5a Turma, RHC 24876/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, DJe 19/03/2012). Sobre o tema, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO DE ICMS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. COTEJO ANALÍTICO. NECESSIDADE. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. VIA INADEQUADA. [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7 DA SÚMULA DO STJ. [...] PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CRIME TRIBUTÁRIO. SÚMULA 24 DO STF. NÃO VERIFICAÇÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS. JUS PUNIENDI PRESERVADO.

1
. A Corte de origem decidiu em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte Superior, no sentido de que o artigo 111, inciso I, do Código Penal, prevê como termo inicial da prescrição a data da consumação do delito, que, no caso de crime material contra a ordem tributária, é a data da constituição definitiva do crédito, conforme o Enunciado n. 24 da Súmula Vinculante do STF.

2. Considerando-se que no caso examinado a pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos, implementa-se a prescrição em 4 (quatro) anos, por força da previsão contida no artigo 109, inciso V, do CP.

3. Não tendo havido o decurso do referido lapso de tempo entre os marcos interruptivos, quais sejam, a constituição definitiva do crédito tributário (24.2.2009), o recebimento da denúncia (14.2.2012), a publicação da sentença condenatória (5.2.2015) e a publicação do acórdão (22.1.2016), inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e a extinção da punibilidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido."

(STJ, 5a Turma, AgRg no REsp 1635274 / RS, Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138), DJe 12/09/2018) - grifei

A presente ação preenche a condição inserta na Súmula Vinculante no 24, pois a sentença condenatória proferida pela Justiça do Trabalho é título executivo das contribuições previdenciárias dela decorrentes e, portanto, naquela seara se discute o valor do tributo e após a liquidação, considera-se constituído o crédito tributário. Sobre o tema, confira-se o teor da Súmula Vinculante no 53:

"A competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados".

E, na hipótese, a sentença proferida nos autos da reclamação trabalhista no 0000759-34.2012.5.15.0055, transitada em julgado em 06/02/2013 (fl. 78 do Apenso I), reconheceu o vínculo empregatício e condenou a empregadora (pessoa jurídica contribuinte) ao pagamento das verbas trabalhistas e das correspondentes contribuições previdenciárias. A jurisprudência desta E. Corte, igualmente, reconhece a justa causa da ação penal em situações semelhantes:

"PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 337-A, III, E 297, §4°, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA TRABALHISTA TRANSITADA EM JULGADO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA CONFORME SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

1. A sentença trabalhista, transitada em julgado, é capaz de constituir o crédito tributário, a embasar a denúncia na ação penal.

2. Ao Ministério Público cabe o ônus de provar a acusação formulada, juntando os documentos necessários ao convencimento do julgador quanto ao fato criminoso imputado ao réu (art. 156, CPP).

3. Apelação ministerial desprovida."

(TRF 3a Região, 5a Turma, ACR 0001572-47.2006.4.03.6116, Rel. Des. Fed. Maurício Kato, DJe 31/01/2017).

Delineadas tais premissas, tem-se que a constituição definitiva do crédito tributário objeto do delito descrito na denúncia ocorreu em 30/11/2015 (data da decisão da Justiça do Trabalho que homologou os cálculos trabalhistas e das contribuições devidas - fls. 118/119 do Apenso I).

Considerando que não houve interposição de recurso pela acusação, a prescrição é de ser calculada com base na pena concretamente aplicada ao réu, na hipótese, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que atrai o prazo prescricional de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal.

Ademais, a redação do art. 110, §1o, do Código Penal, vigente ao tempo dos fatos, permite apenas o reconhecimento da prescrição antes do recebimento da denúncia com base na pena máxima abstratamente cominada ao crime (no caso, cinco anos de reclusão, que atrai a incidência de prazo prescricional de doze anos).

Dessa forma, constata-se que não decorreu prazo superior a doze anos entre a constituição definitiva do crédito tributário (30/11/2015) e o recebimento da denúncia (em 19/04/2018). Não foi ultrapassado, ainda, o prazo de oito anos entre o recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória (28/05/2019), tampouco desde este último marco interruptivo até o presente momento.

Portanto, não há que se falar, no caso concreto, em ocorrência da extinção de punibilidade pelo esgotamento do prazo prescricional, permanecendo hígida a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia.

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade objetiva do delito, inobstante a insurgência defensiva, restou suficientemente comprovada nos autos.

Com efeito, a prova produzida revela que
Luiz Augusto Santos
(já falecido) foi empregado da pessoa jurídica "ELIZABETH AP. D. OLIVEIRA" (CNPJ no 04.310.674/0001-43), no período de 02/01/2007 a 30/11/2011.

Destaco, por relevante, além da sentença trabalhista reproduzida às fls. 02/06 do Apenso I, que reconheceu o vínculo empregatício questionado no apelo, a prova oral produzida nos presentes autos.

Ouvidas em juízo, as testemunhas Luiz Augusto dos Santos Júnior e Maria José Pereira dos Santos (filho e viúva de Luiz Augusto Santos), confirmaram que Luiz Augusto era pedreiro e uma espécie de "faz-tudo" na Pousada, onde comparecia diariamente para trabalhar. Disseram, ainda, que Luiz Augusto não tinha outro emprego (fl. 224).

Elizabeth Aparecida Domingues de Oliveira, esposa do acusado, disse que Luiz Augusto Santos rastelava o quintal e era amigo da família, sendo que "aparecia muito" e às vezes até dormia na pousada (fls. 224).

No mesmo sentido, em seu interrogatório judicial (registrado no CD encartado à fl. 247 dos autos), o réu afirmou que a pousada existe há cerca de dezessete anos e que Luiz Augusto ia ao local praticamente todos os dias. Confirma que Luiz Augusto fazia alguns serviços, mas nega a relação de emprego, afirmando que Luiz era considerado amigo da família e, inclusive, pernoitava gratuitamente na pousada. Esclareceu, ainda, que Luiz auxiliava o réu nos serviços da pousada, cuidando da piscina, jardinagem e de construção. Disse, por fim, que Luiz Augusto não tinha outros empregos.

Em complemento, anote-se que a própria defesa fez juntar aos autos o recibo de fl. 181, datado de 25/10/2011, do qual consta o pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a
Luiz Augusto dos Santos
pelos prestou serviços para a empresa ELIZABETH AP. D. OLIVEIRA ME, "como ajudante geral, sem o devido registro na carteira por minha opção (não entreguei o documento para efetivação do registro)".

De se ver, portanto, que as partes reconheciam a necessidade do registro na CTPS, não se sustentando a alegação defensiva de ausência do vínculo de emprego.

No mais, é incontroverso que não foram prestadas informações em GFIP sobre as remunerações pagas ou creditadas a
Luiz Augusto Santos
nas competências de janeiro de 2007 a novembro de 2011, o que redundou na indevida supressão das contribuições previdenciárias incidentes sobre tais valores.

Quanto ao valor de tributos reduzidos, anoto que o C. STJ, no julgamento do HC 195372/SP, adotou o posicionamento no sentido de que o objeto material do delito de apropriação indébita previdenciária é o valor recolhido e não repassado aos cofres da Previdência e não o valor do débito tributário inscrito, já incluídos os juros de mora e a multa.

O mesmo raciocínio é de ser aplicado ao crime descrito no art. 337-A do Código Penal, devendo ser considerado seu objeto material apenas o valor do tributo efetivamente suprimido/reduzido, sem a inclusão dos consectários civis do inadimplemento (juros e multa).

Sob tal perspectiva, o objeto material do crime ora apurado somava, ao tempo do lançamento, R$ 20.013,93 (vinte mil e treze reais e noventa e três centavos).

Prosseguindo, tem-se que a autoria restou, igualmente, comprovada.

Os elementos coligidos aos autos são veementes no sentido de que VALDECIR ANTÔNIO SIMÕES DE OLIVEIRA era o administrador de fato da pessoa jurídica "Elizabeth AP. D. Oliveira", CNPJ no 04.310.674/0001-43 (nome fantasia "Pousada Alto da Boa Vista").

O réu, tanto na fase policial (fl. 68), quanto em juízo (fl. 247), disse que era administrador da Pousada, o que foi confirmado por sua esposa, a titular de direito da microempresa, sra. Elizabeth Aparecida Domingues de Oliveira, tanto na fase policial (fl. 66), quanto em juízo (fl. 224).

Consigne-se, por fim, que o dolo do tipo penal do art. 337-A do Código Penal é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito.

E, no caso dos autos, a prova amealhada revela que
Luiz Augusto Santos
era empregado da pessoa jurídica administrada direta e exclusivamente pelo réu. Por outro lado, é cediço que ao empregador competem os ônus de promover a devida comunicação à Receita Federal sobre as remunerações pagas ou creditadas, bem como proceder ao pagamento das contribuições previdenciárias incidentes. Dessa maneira, não há como acolher a tese da defesa para absolver VALDECIR ANTONIO SIMOES DE OLIVEIRA da imputação contida na denúncia por ausência de dolo.

Por fim, anote-se que as contribuições previdenciárias foram sonegadas ao longo do período compreendido entre 02/01/2007 e 30/11/2011, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, o que configura a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

Todavia, considerando que o réu foi condenado pela prática de um único delito na origem e que não há recurso acusatório, deixo de promover a correção da sentença de primeiro grau, no particular, em observância ao princípio que veda a piora da situação do réu em sede de julgamento de recurso exclusivo da defesa (
ne reformatio in pejus
).

Mantenho, assim, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 337-A, I e III, do Código Penal.

DOSIMETRIA

Na primeira fase, a pena-base foi exasperada em razão dos maus antecedentes do réu, o que resta mantido, pois VALDECIR ostenta condenação definitiva pela prática, em julho de 2011, do crime de receptação, tendo a decisão condenatória proferida nos autos da ação penal no 0006463-81.2011.4.26.0095 transitado em julgado em 19/07/2016 - fl. 152.

Mantenho, assim, a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Conforme anotado na sentença, sem atenuantes ou agravantes, nem causas de aumento ou de diminuição, a pena definitiva do réu resta idêntica à pena-base.

Pena de multa

O valor unitário do dia-multa já foi fixado na origem no mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Assim, descabe acolher o pleito defensivo de redução do valor do dia-multa, sob pena de violação ao limite legalmente estabelecido no art. 49, §1o, do Código Penal.

Regime inicial

As circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes do réu) justificam a fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de reclusão imposta, nos termos do art. 33, §§2o e 3o, do Código Penal. A propósito, confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. A teor da jurisprudência reiterada deste Sodalício, a escolha do regime inicial não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da pena corporal firmada, devendo-se considerar as demais circunstâncias do caso.

2. Na espécie, conquanto a reprimenda não ultrapasse a 4 anos de reclusão, a existência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) justifica a manutenção do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

3. Agravo regimental desprovido."

(STJ, 5a Turma, AgRg no HC 508.664/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 23/08/2019).

Da substituição da pena privativa de liberdade

A pena privativa do réu foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em uma pena de prestação de serviços à comunidade ou entidade pública, em local a ser designado pelo Juízo da Execução Penal, pelo prazo da pena corporal substituída, e uma pena de prestação pecuniária.

Nos termos do art. 44, §2o, do Código Penal, nos casos em que a pena privativa de liberdade for superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direito e multa ou por duas penas restritivas de direitos. Dessa maneira, descabe acolher o pleito defensivo de fixação de uma única pena substitutiva.

Por outro lado, a defesa não apresentou qualquer justificativa para o pedido de fixação de pena alternativa de limitação de fim de semana, no lugar da pena de prestação de serviços à comunidade. Além disso, no caso concreto, a pena se mostra adequada e não se constata, de ofício, nenhum impeditivo para o seu cumprimento. Mantenho, portanto, a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas (art. 46) e uma pena de prestação pecuniária em favor da União Federal.

Quanto ao valor da pena de prestação pecuniária, tem-se que a pena pecuniária substitutiva da reprimenda corporal deve ser fixada de maneira a garantir a proporcionalidade entre a reprimenda substituída e as condições econômicas do condenado, além do dano a ser reparado, a fim de que sejam concretizadas as finalidades da pena, especialmente em seus aspectos retributivo e preventivo. Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do §1o do art. 45 do Código Penal:

"A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários."

Merece acolhida, portanto, o pedido da defesa de redução da pena de prestação pecuniária para 05 (cinco) salários mínimos, porque o valor se mostra adequado à finalidade da pena, considerando os parâmetros acima expostos (especialmente o valor dos tributos sonegados - aproximadamente vinte mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo, apenas para reduzir a pena de prestação pecuniária substitutiva da reprimenda corporal para 05 (cinco) salários mínimos, a ser paga em favor da União, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

JOSÉ LUNARDELLI

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:

Signatário (a):

JOSE MARCOS LUNARDELLI:10064

No de Série do Certificado:

11DE1812176AF96B

Data e Hora:

05/02/2020 15:34:02